Tribunal: TJSP
Processo: 1033425-26.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Direito de vizinhança. Infiltrações advindas da cobertura dos réus que danificaram os imóveis dos autores. Sentença de improcedência da ação em relação ao Condomínio e de procedência em relação aos proprietários da cobertura. Apelos manejados pelos autores e pelos réus proprietários da cobertura. Recursos providos em parte. Embargos declaratórios

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Direito de vizinhança. Infiltrações advindas da cobertura dos réus que danificaram os imóveis dos autores. Sentença de improcedência da ação em relação ao Condomínio e de procedência em relação aos proprietários da cobertura. Apelos manejados pelos autores e pelos réus proprietários da cobertura. Recursos providos em parte. Embargos declaratórios opostos pelos autores, alegando erro material. Acolhimento. V. Acórdão embargado que manteve a indenização por danos morais como fixado na sentença. Indenização arbitrada em R$15.000,00 para cada autor. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.